Tribunal: CARF
Processo: 10073.901114/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.901114/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.864 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO
DISTINTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As
retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser
aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração
distinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.901114/2010-59
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901114/2010-59

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
SAINT-GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA., em face do acórdão de n° 14-85.831, proferido pela C. 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”),
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido DRJ/RPO, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 893928432 de 01/11/2010, emitido sob
a jurisdição da DRF Volta Redonda/RJ, para homologar em parte as compensações
formalizadas na DCOMP no 03674.44622.111006.1.3.02-4323, e não homologar as
formalizadas nas DCOMP no 15245.02876.311006.1.3.02-9853, vinculadas ao crédito
de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2006 (ano-calendário 2005), sob os
fundamentos a seguir reproduzidos:

No demonstrativo Análise de Crédito, tem-se que a glosa do crédito, no valor de R$
134.609,67, refere-se à antecipação informada a título de retenção, efetuada pelo CNPJ
no 61.787.776/0001-98, no código 3426 IRRF - Aplicações Financeiras de Renda Fixa -
Pessoa Jurídica, que não teria sido confirmada nos bancos de dados da RFB.
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 17/11/2010, a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 16/12/2010, na qual afirma a tempestividade da defesa, e no
mérito, diz ter entregado, no curso do procedimento fiscal, em atendimento à
intimação, o informe de rendimentos que comprovaria a retenção não admitida.
Manifesta-se nos seguintes termos:
2. Em 05/10/2010, a Requerente efetuou a entrega do informe de rendimentos
financeiros do ano de 2004, mediante protocolo de entrega, (cf. Anexo 03).
3. Ressalte-se que embora, o Informe de Rendimentos seja de 2004, a Requerente não
utilizou-se do imposto de renda retido na fonte (código 3426) incidente sobre
Aplicações Financeiras de renda Fixa, cujo valor de retenção foi de R$ 134.609,67
para compor o saldo credor da DIPJ 2005 ano calendário 2004, porque não possuía
todos os elementos necessários para o devido registro contábil. Em junho de 2005, por
ocasião da preparação da DIPJ ano calendário 2004, a Requerente de posse de todos
os elementos comprobatórios quais sejam: Informe de Rendimentos Financeiros, DARF
(Documento de Arrecadação de Receitas Federais), Extrato do Conta Corrente do
Cliente, efetuou a contabilização na conta 1370051, (cf. Anexo 04) e a seguir
exemplificado, passando a compor o crédito do IRRF.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901114/2010-59

4.
Em
31/08/2006,
a
Requerente
transmitiu
o
PER-DCOMP
no
13302.89986.310806.1.3.02-0579, no âmbito do qual pleiteou-se a compensação do
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), gerado no ano-
calendário 2005 exercício de 2006, no valor original de R$ 1.587.835,15 comprovado
através da ficha 12 A da DIPJ (cf. Anexo 05) e objeto da PER/DCOMP em questão,
compensado com o débito no valor de R$ 444.199,72. A seguir a demonstração da
origem do crédito:

[...]
10. A não homologação dos créditos referidos no parágrafo anterior deu-se porque, cm
pesquisa realizada nos sistemas computadorizados da Receita Federal do Brasil,
provavelmente não foi localizado o valor de retenção na fonte (código 3426)
correspondente a R$ 134.609,67 (Corretora Souza Barros). Ao proceder dessa forma,
contudo, o r. despacho decisório atuou de forma equivocada, porque, a despeito a
Requerente tendo direito ao crédito no ano de 2004, não fez uso do credito, em virtude
de não possuir todos os documentos comprobatórios que lhe permitisse contabilizar o
direito no momento exato em que ocorreu. Oportunamente, em 2005, tendo cópia do
DARF recolhido em 31/03/2004 e do Informe de Rendimentos Financeiros, procedeu a
contabilização do IRRF. Pode-se comprovar através da DIPJ do ano calendário de
2004 que o IRRF no valor de R$ 134.609,67 não foi utilizado pela Requerente porque
não compôs o saldo negativo de IRPJ daquele ano. Entretanto, comprova-se através da
DIPJ do ano calendário de 2005, que o IRRF no valor de R$ 134.609,67 compôs o
saldo negativo do IRPJ.
11. Antes de apresentar os argumentos que comprovam que o IRRF foi efetivamente
pago pela fonte pagadora, porém, cumpre demonstrar através do razão da conta
1370051 de 2005 que de fato houve o registro contábil do crédito na contabilidade em
2005. A tabela a seguir descreve no mês de junho/2010 o valor de R$ 134.609,67
lançado na coluna de débito, e, não confirmados a d. fiscalização federal:
[...]
12. Como já demonstrado amplamente, o crédito de IRRF mencionado no item i. da
tabela supra, no valor total de R$ 134.609,67, relativo à fonte pagadora Corretora
Souza Barros Câmbio e Títulos (cf. Anexo 09) decorre de aplicações financeiras (Ativos
ELET940316 — Dívidas da União com o setor elétrico em virtude da Conta Resultados
a Compensar) em nome da Requerente. Essa retenção será melhor demonstrada nos
quadros a seguir:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901114/2010-59

[...]
II. Necessidade de provimento da presente Manifestação de Inconformidade.
II..i. Crédito de IRRF sobre rendimentos em aplicações financeiras de Renda Fixa
13. A Requerente, em consonância com o Informe de Rendimentos apresentado pela
Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos, reconheceu como receita financeira, no ano-
base 2005 o valor do IRRF equivalente a R$ 134.609,67. A adoção desse procedimento
encontra amparo na Lei n.° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, artigo 76, I, com redação
alterada pela Lei n.° 9.065, de 20 de junho de 1995, que garante à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real a compensação do imposto retido sobre rendimentos
de aplicações Financeiras com aquele devido ao final de cada período de apuração. No
presente caso, a Requerente em decorrência da legislação aplicável, tinha o direito de
compensar o IRRF pago, conforme pode se confirmar do DARF a seguir
disponibilizado. (cf. Anexo 10).
[...]
14. Ora, é inegável que o DARF acima comprovante de recolhimento, por parte da
fonte pagadora, do imposto de rcnda retido na fonte, já é documento hábil e idôneo
para garantir o direito de considerar tal crédito na apuração do Imposto de Renda a
Pagar ou do Saldo Negativo ao final do exercício. É exatamente esse o entendimento
atualmente pacífico na jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
[...]
15. Veja-se que, a despeito da ausência de inclusão da informação referente ao saldo
de 1RRF supra explanado nos sistemas da RFB, tal valor foi ‘pago’ pela Corretora
Souza Barros Câmbio e Títulos no período 2004 (31/03/2004) e devidamente registrado
pela requerente no período de 2005, quando, efetuou o fechamento das informações da
DIPJ 2005 ano calendário 2004 e constatou que não havia contabilizado o IRRF, em
virtude de não possuir os documentos comprobatórios para este fim.
16. Ressalta-se que a Requerente agiu de modo bastante conservador, eis que
atentando ao “Principio da Prudência” pois aproveitou o crédito do IRRF em 2005,
somente no momento em que possuía a documentação comprobatória para tal
finalidade c que por sua vez, passou a compor o saldo do ano de 2005 sendo este,
devidamente compensado através dos quatro PER/DCOMP enviados para a Receita
Federal.
Requer a homologação das compensações em litígio.
O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade e
encaminhou o processo para julgamento, em 26/03/2012, tendo sido distribuído à DRJ
Ribeirão Preto/SP em 03/04/2018.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901114/2010-59

Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real. O imposto de renda
retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, deve ser deduzido do apurado no
encerramento do período. As retenções porventura efetuadas em períodos anteriores
devem ser integradas à apuração do período a que competirem, mas não se constituem
em deduções legalmente admitidas do imposto a pagar em outros períodos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 02 de maio de 2018, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
de acordo com a legislação em vigor, para efeito de determinação do
saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica pode
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real (art. 2o,
§ 4o, III da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996);
(ii)
todavia, a dedução não pode ser feita em qualquer período de
apuração, mas no período de apuração em que ocorrida a retenção,
haja vista que a retenção configura antecipação do imposto devido no
encerramento do período;
(iii)
somente as retenções efetuadas no curso do período de apuração se
constituem em antecipações do imposto devido ao final do período. As
retenções porventura efetuadas em períodos anteriores devem ser
integradas à apuração do período a que competirem, e não indevidamente
acrescentadas à determinação do imposto a pagar em outros períodos;
(iv)
por fim conclui que, acaso confirmada a retenção do imposto no ano-
calendário 2004, este valor deveria ser levado à determinação do
imposto a pagar ou a ser compensado em 31/12/2004, e somente se
confirmada a apuração de pagamento a maior naquele ano-calendário,
seria passível de “compensação” com débitos de tributos e contribuições
administrados pela RFB, mas jamais poderia integrar as “deduções” do
imposto de renda a pagar ou a compensar no ano-calendário 2005.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 134/140), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO sob a alegação de que:
(i)
no ano-calendário de 2004 a Recorrente apurou saldo de IR a pagar no
montante de R$ 965.129,12;
(ii)
se tivesse computado no referido período a retenção sofrida por conta
das aplicações financeiras de renda fixa, no importe de R$ 134.609,67,
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901114/2010-59

teria efetuado o pagamento do IRPJ no valor de R$ 830.519,45, ou seja,
efetivamente menos do que pagou, como se observa da Ficha 12A da
DIPJ/2005;
(iii)
no ano-calendário de 2005 a Recorrente apurou saldo negativo de R$
1.452.082,03 que, acrescido do IRRF, perfez o valor de R$ 1.587.835,15;
(iv)
a prática adotada não prejudicou ninguém, senão a própria Recorrente,
pois em 2004 efetuou pagamento de IRPJ a maior, uma vez que não
adicionou o IRRF para compensação com o IR devido;
(v)
por fim, em que pese a legislação, de fato, mencionar a necessidade de
reconhecimento das retenções para composição do eventual saldo
negativo no período de encerramento como determinante para
contabilização deste lançamento, fato é que a Recorrente sofreu a retenção,
sendo inclusive prejudicada por tal prática.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
05/05/2018 (e-fl. 130), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06/06/2018 (e-

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901114/2010-59

fl. 133), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2005, no valor de R$ 1.587.835,15 (um
milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos),
oriundo de valores antecipados a título de retenções na fonte, pagamentos e estimativas
compensadas.
O Despacho Decisório (e-fls. 22/24), reconheceu parcialmente o direito
creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em DIPJ no montante de R$ 1.587.835,15 (um milhão, quinhentos e oitenta e sete
mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), reconheceu o valor de R$ 1.453.225,48
(um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito
centavos), glosando o montante de R$ 134.609,67 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e nove
reais e sessenta e sete centavos), de forma que não restou saldo negativo suficiente para
compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 02 de maio de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 13a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 115/120), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a
compensação, tendo em vista que “somente as retenções efetuadas no curso do período de
apuração se constituem em antecipações do imposto devido ao final do período”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“No mérito, de acordo com a legislação em vigor, para efeito de determinação do
saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre receitas

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901114/2010-59

computadas na determinação do lucro real (art. 2o, § 4o, III da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Todavia, a dedução não pode ser feita em qualquer período de apuração, mas no
período de apuração em que ocorrida a retenção, haja vista que a retenção
configura antecipação do imposto devido no encerramento do período.
É o que se encontra estabelecido no art. 76 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, para o caso da retenção ora sob apreciação de imposto incidente sobre
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa das pessoas jurídicas (3426).
Segundo os preceitos legais, a retenção deve ser deduzida do imposto apurado no
encerramento do período de apuração, verbis:
(...)
Diante desse quadro normativo, somente as retenções efetuadas no curso do período
de apuração se constituem em antecipações do imposto devido ao final do período.
As retenções porventura efetuadas em períodos anteriores devem ser integradas à
apuração do período a que competirem, e não indevidamente acrescentadas à
determinação do imposto a pagar em outros períodos.
Tem natureza jurídica completamente distinta as “deduções” do imposto a pagar ao final
do período, previstas legalmente, da “compensação” de créditos ou indébitos tributários
porventura apurados em períodos anteriores.
In casu, acaso confirmada a retenção do imposto no ano-calendário 2004, este valor
deveria ser levado à determinação do imposto a pagar ou a ser compensado em
31/12/2004, e somente se confirmada a apuração de pagamento a maior naquele ano-
calendário, seria passível de “compensação” com débitos de tributos e contribuições
administrados pela RFB, mas jamais poderia integrar as “deduções” do imposto de
renda a pagar ou a compensar no ano-calendário 2005.” (e-fls. 119/120, g.n.)
Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas capazes de infirmar o quanto decidido pela C. 13a Turma da DRJ/RPO,
pelo contrário, limitou-se a argumentar que, “não houve qualquer prejuízo ao erário público
provocado pela conduta da Recorrente”, nos seguintes termos:

Ora, com a devida vênia, tal alegação não tem sentido jurídico.
Isso porque, conforme acertadamente apontou a decisão recorrida, a retenção
deve ser deduzida do imposto apurado no encerramento do período de apuração, conforme
dispõe o artigo 76 da Lei no 8.981/95, verbis:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901114/2010-59

“Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais,
será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso
de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real; (...)”.
In casu, a composição do saldo negativo refere-se ao ano-calendário 2005,
enquanto que, a retenção sofrida ocorreu no ano-calendário anterior, qual seja, em 2004. Ora, a
retenção em questão deveria ter sido computada na composição do saldo negativo de 2004, de
forma que, a omissão da Recorrente não pode ser suprida por meio do cômputo no período
subsequente, por ausência de previsão legal a amparar tal procedimento.
Ademais, a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela impossibilidade de
utilização de retenções de períodos distintos da apuração, ainda mais quando estamos diante de
anos-calendários distintos.
A propósito:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12/04/2023. Relatora
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera
antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03/04/2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL. IDENTIDADE DE PERÍODO DE
APURAÇÃO. Deve existir identidade de período de apuração entre a “determinação
do lucro real” (em que uma receita é computada) e a “determinação do saldo do imposto
a pagar ou a compensar” (em que a correspondente retenção do imposto é deduzida).
Afinal, se o contribuinte tivesse a liberdade de escolher o período de apuração que
melhor lhe convém para deduzir o imposto retido, a lei teria instituído uma medida
de controle dos saldos das retenções à semelhança do que se faz com os saldos de
prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe o controle no Livro de Apuração do Lucro
Real LALUR)”. (Processo n° 10166.904944/2013-41. Acórdão n° 1401-001.501.
Sessão de 20/01/2/16, Relator Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.864 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901114/2010-59

próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF5.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 205
DF CARF MF
Original